Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, ajuizada com vistas à desconstituição da coisa julgada formada em mandado de segurança sob o fundamento de existência de prova nova, hipótese rescisória elencada no art. 966, VII, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal no Agravo Interno; (ii) saber se os documentos acostados aos autos configuram, ao menos em tese, prova nova apta a fundamentar a admissibilidade da Ação Rescisória; e (iii) subsidiariamente, saber se é cabível a devolução do montante referente ao depósito prévio, previsto no art. 968, II, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da exordial da Ação Rescisória depreende-se que a demanda se fundamenta, exclusivamente, na alegação de prova nova (CPC/15, art. 966, VII, do CPC/15), cuja existência, todavia, não foi constatada nos autos, fato que ensejou o indeferimento da petição inicial.
4. Nas razões do Agravo Interno, a Autora/Agravante sustenta a presença de violação manifesta a normas jurídicas, a fim de fundamentar o cabimento da Ação Rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC/15, sob o argumento de que o acórdão rescindendo afronta os princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência, bem como o dever de cooperação processual, além de incorrer em cerceamento de defesa, erro procedimental, desvio institucional e equívoco quanto à natureza jurídica do ato administrativo impugnado no mandado de segurança. Tais alegações configuram inovação recursal, fato que inviabiliza o conhecimento do recurso, no ponto.
5. No mérito, depreende-se que o art. 966, VII, do CPC/15 admite o manejo da Ação Rescisória quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, hipótese que não resta configurada nos autos.
6. Mostra-se inviável o acolhimento da alegação autoral no sentido de que somente após a prolação do acórdão rescindendo tomou conhecimento da necessidade de juntada, ao mandado de segurança, de prova técnica capaz de demonstrar que o e-mail de convocação, para aproveitamento na vaga então existente no TRF1, não foi entregue na caixa postal da impetrante.
7. Isso porque a necessidade de juntada de prova pré-constituída é da própria essência do mandado de segurança, que visa a proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, sendo vedada, na via mandamental, a realização de instrução probatória.
8. Os documentos juntados à presente Ação Rescisória eram conhecidos e sempre estiveram ao alcance da Autora/Agravante, tanto que lhe foram disponibilizados após o devido requerimento administrativo, que, todavia, somente foi apresentado à Administração após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.
9. Inexiste nos autos alegação ou comprovação de que a Autora/Agravante tenha formulado, quando da impetração do mandamus, requerimento administrativo para fornecimento da prova técnica em questão, tampouco de que a Administração tenha se recusado fornecer os documentos no momento apropriado.
10. Os documentos que instruem a presente Ação Rescisória não são capazes, por si só, de infirmar a conclusão do acórdão rescindendo.
11. Nesse cenário, não resta caracterizada, sequer em tese, a existência de prova nova apta a fundamentar a admissibilidade da Ação Rescisória.
12. Quanto ao pleito subsidiário, de devolução do valor referente ao depósito prévio, deve ser aplicado o disposto no art. 968, II, do CPC/15, segundo o qual tal montante deverá ser convertido em multa “caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento: “Não resta caracterizada, sequer em tese, a existência de prova nova capaz de fundamentar a admissibilidade da presente Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, VII, do CPC/15, pois os documentos juntados aos autos eram conhecidos, estavam a alcance da Autora à época da impetração do mandado de segurança e não são aptos, por si só, a infirmar o entendimento do acórdão rescindendo.”.
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, artigos 966, VII e 968, II; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024440, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2066552, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, CONSELHO ESPECIAL, publicado no DJe: 28/11/2025; TJDFT, Acórdão 2035503, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1403408, Relator(a): LEILA ARLANCH, CONSELHO ESPECIAL, publicado no DJe: 14/03/2022; STF - AR: 00000000000000002959 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05-12-2025; STJ - AgInt na AR: 7763 RN 2024/0320449-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 2070332, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 18/12/2025; TJDFT, Acórdão 1994841, Relator.: ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1977271, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025; STJ - AgInt no AREsp: 1958417 ES 2021/0250723-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024.